Tribunal: TJMT
Processo: 1007966-14.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007966-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ELIZABETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 138.285.841-87 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007966-14.2023.8.11.0000
–
Rondonópolis.

Agravante:
Elizabete Ferreira da Silva.

Agravada:
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE - SUSPENSÃO DA COBRANÇA ACERCA DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS – ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MEDIDA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – ART. 300, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança e abstenção da inserção do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, mediante prestação de caução no valor do débito em discussão, até o julgamento de mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007966-14.2023.8.11.0000
–
Rondonópolis.

Agravante:
Elizabete Ferreira da Silva.

Agravada:
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elizabete Ferreira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas movida contra a empresa Pôr do Sol Urbanizações Ltda., deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da cobrança do contrato discutido nestes autos (Contrato nº 0590/2016), bem como, que a parte ré se abstenha de inserir o nome e CPF/MF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, condicionou o seu cumprimento à prestação de caução, no valor das parcelas vencidas e vincendas (leia-se: parcelas discutidas nestes autos), que deverá ser depositada mensalmente junto à Conta Única desta Corte, com a juntada do referido comprovante de depósito nos autos. Ao final, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao condicionar o
cumprimento da referida tutela provisória de urgência à prestação de caução,
posto que busca, através da ação de origem, a rescisão contratual por não estar conseguindo arcar com as parcelas do contrato.

Prossegue afirmando que não é razoável e justo que a agravante seja compelida a efetuar os pagamentos, tanto para a agravada, como por depósito em juízo, referente a um contrato do qual não tem mais interesse na relação jurídica.

Firme em seus argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada contudo, sem a condicional da prestação de caução.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
164442696
).

As informações foram prestadas (id.
164974673
), mantendo a decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007966-14.2023.8.11.0000
–
Rondonópolis.

Agravante:
Elizabete Ferreira da Silva.

Agravada:
Pôr do Sol Urbanizações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elizabete Ferreira da Silva
ajuizou ação
de rescisão de contrato c/c devolução de parcelas pagas
em desfavor da empresa
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
.
,
aduzindo que
no dia 10/08/2016, firmou o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Contrato Nº 0590/2016) com a Requerida, tendo como objeto um Lote de nº 24, da quadra nº 29, do Loteamento Residencial Parques da Laranjeiras, no município de Rondonópolis.

Segue sustentando que foi firmado entre as partes, que a autora pagaria o valor de R$ 99.634,08 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oito centavos) pelo referido lote, parcelados em 168 vezes de R$ 593,06 (quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), corrigidas anualmente pelo INPC.

Afirmou que comunicou a Requerida sobre a impossibilidade de manter o contrato, requerendo que lhe fosse restituídos os valores pagos até aquele momento.

Narrou que o contrato prevê a devolução dos valores com a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do lote e, ainda, 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, sendo tal previsão ilegal e abusiva, contrariando a legislação consumerista e entendimento jurisprudencial, não restando outra alternativa, senão o manejo da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
, ante a presença dos requisitos ensejadores, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
pleiteada, determinando a suspensão da cobrança do contrato discutido nestes autos (Contrato nº 0590/2016), bem como, que a parte ré se abstenha de inserir o nome e CPF/MF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, condicionou o seu cumprimento à prestação de caução, no valor das parcelas vencidas e vincendas (leia-se: parcelas discutidas nestes autos), que deverá ser depositada mensalmente junto à Conta Única desta Corte, com a juntada do referido comprovante de depósito nos autos. Ao final, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao condicionar o
cumprimento da referida tutela provisória de urgência à prestação de caução,
posto que busca, através da ação de origem, a rescisão contratual por não estar conseguindo arcar com as parcelas do contrato.

Prossegue afirmando que não é razoável e justo que a agravante seja compelida a efetuar os pagamentos, tanto para a agravada, como por depósito em juízo, referente a um contrato do qual não tem mais interesse na relação jurídica.

Firme em seus argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada contudo, sem a condicional da prestação de caução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, o certo é que se encontram presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pela autora, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante os documentos trazidos à baila junto com a inicial.

Por outro lado, o perigo de dano também está afeto à recorrente, residindo na demora habitual do desenvolvimento da marcha processual, ocasionando na eventual inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, entendo que o d. magistrado andou bem ao observar os critérios estabelecidos pelo c. STJ para o deferimento da suspensão da cobrança e consequente abstenção e/ou exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito,
vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

Nessa trilha, já tive a oportunidade de votar nesse sentido, citando,
verbis
:

“Dessa maneira, a despeito dos fundamentos do Juízo
a quo
, há parcial plausibilidade no pedido de tutela
decisum
provisória, na medida em que a suspensão das parcelas tem pertinência com o desejo de rescisão do negócio jurídico.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

Dessa forma, a continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o autor a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora. Por outro lado, não há risco para as agravadas, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros
.

Vale reforçar que se trata de medida reversível, cuja revogação, se for o caso, pode dar-se a qualquer momento do curso do processo e que a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à agravada, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo.”
(RAI n. 1023300-93.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (RAI n. 1003612-82.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2019 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II -
A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor
.
” (RAI n. 1000831-87.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019 – negritei)

À vista disso, destaco que o condutor do feito, ao deferir a tutela provisória de urgência, determinando que a empresa ré, ora agravada, se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, condicionou o seu cumprimento ao depósito em Juízo do valor do débito em discussão, com o intuito de garantir o perigo de dano inverso, esvaziando qualquer prejuízo à suposta credora.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar o direito das partes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida restaram suficientemente preenchidos, contudo, desde que prestada a caução determinada, a fim de salvaguardar eventual prejuízo, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelas partes.

Portanto, por estes termos e estrebado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023